Tribunal: TJBA
Processo: 8001668-09.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001668-09.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE XAVIER COTRIM

Advogado(s)
:
JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado. Alegação de fraude não afastada pela instituição financeira. Ônus da prova não cumprido. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Dano moral caracterizado. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, decorrente de alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iv) avaliar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, especialmente em casos de contestação de empréstimos não reconhecidos.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, limitando-se a apresentar cópia do suposto contrato com assinatura discrepante daquela usualmente firmada pelo consumidor, sem qualquer prova técnica que atestasse sua validade. Incidência do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, segundo o qual, impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição provar sua autenticidade.

5. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, inclusive quando resultantes de falha na verificação da identidade do contratante.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos do Tema 929 do STJ.

7. Conforme precedente desta Câmara Cível, o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, especialmente quando praticado contra consumidor idoso e hipossuficiente, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 5.000,00.

8.
Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, eleva-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9
. Sentença
mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001668-09.2021.8.05.0036
, em que é apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e apelado(a)
JOSE XAVIER COTRIM.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.